Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-35.2020.8.07.0007
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. ALTERAÇÃO DO PREÇO. ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recursos de ambos os réus em face de sentença de procedência dos pedidos iniciais.
2 – Deserção. Recurso do segundo réu. A admissibilidade do recurso inominado se sujeita ao pagamento das custas processuais e do preparo, na forma do art. 42, § 1o da Lei 9.099/1995, o qual deve ser feito nas 48 horas após a interposição, independentemente de intimação. (Acórdão 1249814, 07056795020198070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Primeira Turma Recursal). O segundo réu, Toyota do Brasil, comprovou apenas o pagamento do preparo, desacompanhado do pagamento das custas. É inaplicável ao caso em exame o disposto no art. 1.007 do CPC em razão de a Lei Especial tratar a matéria de forma diversa. Logo, é deserto o recurso interposto, razão pela qual não deve ser conhecido.
3 – Recurso do primeiro réu. Contrato de compra e venda de veículo. Alteração do preço de forma unilateral pelo vendedor. Multa devida. As partes celebraram contrato de compra e venda de veículo em 28/11/2019, conforme documento de ID. 26772280, pelo valor de R$169.000,00, sem previsão de prazo de entrega, e com previsão de multa em valor equivalente a 5% do valor do contrato. O veículo foi disponibilizado para entrega aos autores no final de abril de 2020, pelo valor de R$228.000,00, o que não foi aceito pelo comprador.
4 – Cláusula abusiva. Nulidade. Na forma do art. 51, inciso X do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que permitam ao fornecedor, direta ou indiretamente, variação do preço de maneira unilateral. Ainda, na forma do art. 36, inciso XII do CDC, é vedado ao fornecedor de produtos e serviços “deixar de estipular prazo para o cumprimento de sua obrigação ou deixar a fixação de seu termo inicial a seu exclusivo critério.”. O veículo foi disponibilizado para entrega aos autores no final de abril de 2020, com acréscimo de R$ 49.000,00, o que representa um reajuste de quase 30% no preço inicialmente contratado. As cláusulas 3 e 6 do contrato de compra e venda de veículo celebrado entre as partes (ID. 26772280) trazem a possibilidade de alteração de preço e prazo de maneira unilateral e injustificada pela primeira ré, sem prévio aviso, elementos essenciais para a realização do contrato, e colocam o consumidor em desvantagem exagerada, além de ferir o equilíbrio contratual, de forma que são nulas de pleno direito.
5 – Resolução do contrato. Culpa do vendedor. Nula a cláusula de reajuste do preço, é injustificável a pretensão de alteração do preço, elemento essencial ao contrato, de modo que se reconhece a culpa do vendedor pela resolução do contrato. Assim, é devido o pagamento da multa contratual estabelecida na cláusula 4a (ID. 26772280), de 5% do valor total do contrato, em favor da parte autora. Devida, pois, a multa prevista no contrato, além de parte do preço antecipado, acrescido de correção monetária, conforme reconhecido na sentença.
6 – Danos morais. A responsabilidade civil por danos morais, além da demonstração de ilícito contratual, ou fato do produto ou serviço, exige a demonstração da ocorrência de fatos que resvalem para o campo da violação aos direitos da personalidade, como vida, honra, integridade física ou psíquica. O negócio entabulado pelas partes já era vinculante, uma vez que definidos o bem, inclusive com modelo e cor, e o preço e estava associado à pretensão do autor de presentear sua esposa. A sua frustração, portanto, causou decepção e sofrimento que ultrapassa o mero dissabor, resvalando para a violação da integridade psíquica do autor. Devida, pois, a indenização por danos morais.
7 – Valor da indenização. A indenização por danos morais deve atender aos objetivos de reprovação e desestímulo, bem como considerar a extensão do dano, as condições econômicas da vítima e do autor. A condenação dos réus ao pagamento de R$3.000,00 não é excessiva e atende à finalidade compensatória da indenização. Sentença que se confirma pelos seus próprios fundamentos.
8 – Recurso do primeiro réu conhecido, mas não provido. Recurso do segundo réu não conhecido. Custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995. Inaplicáveis as disposições do CPC/2015.

L